Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Adolescente. Internação provisória. Atos infracionais análogos aos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado.

1 - Recomenda-se a internação provisória de adolescentes apreendidos pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado, cometido em concurso de pessoas, com emprego de armas de fogo e restrição e liberdade das vítimas, sobretudo se as circunstâncias pessoais dos adolescentes são desfavoráveis - registram passagem por atos infracionais análogos a receptação e furto.

2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário e nas unidades de internação do DF.

3 – Se inexiste risco iminente de os pacientes serem expostos a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 – o Tribunal vem tomando as medidas cabíveis para evitar a contaminação -, e se eles não se encontram nos grupos de prioridade para reavaliação da internação provisória indicados no art. 2o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, não se revoga a internação provisória, pena de colocar em risco toda a coletividade.

4 – Ordem denegada.